Tribunal: TJDFT
Processo: 0024941-25.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0024941-25.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: NACIONAL ACABAMENTOS LTDA - ME, SILVANEO AMADOR DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A em face de decisão que, nos autos da Apelação Cível interposta em desfavor da r. sentença (ID 33777847), não conheceu do recurso manejado em razão da intempestividade (ID 34479261). O recurso, porém, não merece ser conhecido, em razão da intempestividade. Conforme se extrai dos autos, o Banco do Brasil foi intimado da r. decisão embargada, via expedição eletrônica, em 19/4/2022, tendo o causídico registrado ciência em 20/4/2022. Destarte, considerando o feriado de 21/4/2022, o início da contagem do prazo ocorreu em 22/4/2022 e, tendo em vista o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição do aludido recurso (artigo 1.023 c/c artigo 219, ambos do CPC/15), se encerrou em 28/4/2022. Todavia, o presente recurso somente foi protocolizado em 4/5/2022 (ID 34958321), quando já expirado o prazo recursal, de modo que está intempestivo. Intimado a se manifestar sobre a aparente intempestividade, o Embargante quedou-se inerte (ID 35681321). Portanto, uma vez que o recurso foi protocolizado fora do prazo recursal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço dos Embargos de Declaração, por não preencherem o requisito da tempestividade, sendo inadmissíveis. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator